Tribunal: TJES
Processo: 5002810-53.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002810-53.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME HEDIONDO APÓS LEI Nº 13.964/2019. EXISTÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto/comutação de pena previsto no Decreto nº 12.338/2024. O agravante sustenta preencher os requisitos do decreto, afirmando ter cumprido 2/3 da pena referente ao crime impeditivo. Consta dos autos que o apenado cumpre pena unificada de 14 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão decorrente de condenações pelos crimes de roubo simples (art. 157, caput, do CP), roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) possui natureza hedionda para fins de incidência das restrições do Decreto nº 12.338/2024; (ii) estabelecer se o apenado cumpriu o requisito temporal de 2/3 da pena referente ao crime hediondo impeditivo para a concessão do indulto ou comutação de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019 alterou o rol taxativo da Lei nº 8.072/1990 para considerar hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, não abrangendo o delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios consolidou entendimento de que os delitos previstos no art. 16, caput e § 1º, da Lei nº 10.826/2003 não possuem natureza hedionda após a alteração legislativa promovida pelo Pacote Anticrime.

5. O agravante, entretanto, possui condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), expressamente classificado como crime hediondo pela Lei nº 8.072/1990.

6. O art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024 exige o cumprimento de 2/3 da pena referente ao crime hediondo para a concessão do indulto ou da comutação de pena.

7. As informações constantes da execução penal demonstram que o apenado não havia cumprido 2/3 da pena relativa ao crime hediondo até a data de referência prevista no decreto (25/12/2024), circunstância que impede a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) não possui natureza hedionda após a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019.

2. A existência de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, crime hediondo, impõe o cumprimento de 2/3 da pena correspondente para a concessão de indulto ou comutação previstos no Decreto nº 12.338/2024.

3. A ausência de cumprimento do requisito temporal relativo ao crime hediondo impede a concessão do indulto ou da comutação de pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput e § 2º-A, I; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “b”, e parágrafo único, II; Decreto nº 12.338/2024, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 5003955-86.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal; TJ-MG, AGEPN nº 04727716820238130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 Especializada, j. 17.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000301-57.2019.8.08.0030, indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

O agravante, em suas razões, aduz que preenche todos os requisitos para a concessão do indulto, salientando que houve o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de conceder o indulto/comutação de pena referente às condenações que ostenta.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº com registro de tese a sustentar o conhecimento e desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 18557598), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000301-57.2019.8.08.0030, indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

O agravante, em suas razões, aduz que preenche todos os requisitos para a concessão do indulto, salientando que houve o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de conceder o indulto/comutação de pena referente às condenações que ostenta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que o agravante cumpre uma pena unificada de 14 (catorze) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão em virtude das seguintes condenações:

i) Ação penal nº 0000082-78.2019.8.08.0030: Pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão em virtude da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

ii) Ação penal nº 0003868-96.2020.8.08.0030: Pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em virtude da prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

iii) Ação penal nº 0001909-85.2023.8.08.0030: Pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em virtude da prática do art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento.

O Juízo
a quo
, na decisão recorrida, indeferiu o pedido de indulto/comutação de penas sob o argumento de que, considerando que a condenação oriunda da ação penal nº 0001909-85.2023.8.08.0030 foi por crime hediondo, o apenado deveria ter cumprido 2/3 (dois terços) da pena referente a tal crime, conforme exigido pelo art. 7º, parágrafo único, do Decreto de indulto, o que não ocorreu.

Ocorre que, ao contrário do consignado na decisão recorrida, a condenação referente ao crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento relativa ao porte de arma de fogo de
uso restrito
não é considerado crime hediondo, conforme previsão do art. 1º, parágrafo único, II, da Lei nº 8.072/1990:

Art. 1º (
Omissis
)

Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:

(
Omissis
)

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive desta eg. Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA . PACOTE ANTICRIME - LEI N.º 13.964/2019. APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE . ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDO QUE OSTENTA CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA EM CRIMES EQUIPARADOS AOS CRIMES HEDIONDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. O Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. 2. Com as inovações advindas da Lei nº 13 .964/19 (Pacote Anticrime) e a nova redação do artigo 122 da Lei de Execucoes Penais, o lapso temporal de 3/5 (três quintos) para progressão de regime passou a ser exigido apenas em casos de reincidência específica. Na hipótese, o agravante foi condenado, respectivamente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (equiparado a hediondo),
posse de arma de fogo de uso restrito (comum)
e novamente tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), sendo, portanto, reincidente específico em crimes desta natureza. 3. Deve-se, assim, aplicar a regra do art . 112, VII, da LEP, que melhor se enquadra à presente situação, por prever o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - Agravo de Execução Penal: 5003955-86 .2022.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 2ª Câmara Criminal)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - NECESSIDADE - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - CARÁTER HEDIONDO - INEXISTÊNCIA - ALTERAÇÃO LEGAL PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.964/19 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL TAXATIVO DA LEI Nº 8.072/90 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - PREECHIDO O REQUISITO OBJETIVO - APRECIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA ORIGEM - RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Conforme recente overruling sobre o tema promovido pelo Superior Tribunal de Justiça, não mais se considera hediondo os delitos previstos no art . 16, caput e § 1º, da Lei nº 10.826/03 - A superação do entendimento jurisprudencial anterior ocorreu após alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/19, que apenas inclui no rol taxativo de crimes hediondos a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, conforme art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8 .072/90 -
Inexistindo previsão legal no sentido de que os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e equiparados sejam considerados hediondos, de rigor o seu afastamento, para considerar os referidos delitos como sendo de natureza comum
- Apesar de preenchido o requisito objetivo, a ausência de apreciação do Juízo da origem sobre o requisito subjetivo para o livramento condicional impede a deliberação do Tribunal ad quem acerca da pretensão deduzida, sob pena de incorrer em supressão de Instância. (TJ-MG - AGEPN: 04727716820238130000 Paracatu, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/07/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 17/07/2023)

Não obstante, considerando que o apenado também ostenta condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), o qual é hediondo, consoante previsão do art. 1º, II, “b”, da Lei nº 8.072/1990, há a necessidade de cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente a tal crime, nos termos do supracitado art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024.

Nesse contexto, considerando que o agravante
NÃO
cumpriu 2/3 (dois terços) da pena referente a tal crime impeditivo até a data de 25/12/2024, conforme se verifica das informações contidas no processo de execução, não faz jus ao pretendido indulto/comutação de pena.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida tão somente para afastar o caráter hediondo da condenação oriunda dos autos nº 0001909-85.2023.8.08.0030, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de indulto/comutação.

Encerrado o julgamento,
OFICIE-SE
o Juízo de origem para ciência e adequação dos cálculos de execução.

É como voto.